Tribunal: STF
Processo: AI 521635
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE COM BASE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que ofensa à Carta da
República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não
 ensejando a abertura da via extraordinária.
De outra parte, foi
conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão devidamente
fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da
agravante.
Incide, no caso, o óbice da Súmula 282 desta colenda
Corte.
Agravo desprovido.